Tribunal: TJMT
Processo: 1017355-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017355-28.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA, JOAO BATISTA NUNES DA SILVA, RAFAEL LUCCAS VIEIRA SANTANA
IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
PACIENTE: JAIRA GONCALVES DE ARRUDA OLIVEIR
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de JAIRA GONCALVES DE ARRUDA OLIVEIRA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiaba /MT, nos autos da Ação Penal no 0037360-93.2019.811.0042 - Cód: 596614.
Sustenta o impetrante que devido à realidade vivenciada pela pandemia do coronavírus e a situação de superlotação do sistema carcerário matogrossense, que inviabiliza condições dignas de saúde e, tendo em vista as condições da paciente, que sofre de diabetes e hipertensão portanto, pertencente ao grupo de risco, logo pugna pela liberdade provisória para aguardar o deslinde da ação em liberdade.
Enfatiza, que necessita de medicamentos específicos para controle das doenças, e, caso não consiga tende a piorar seu quadro clínico.
Em conclusão, tendo em vista que a paciente se enquadra na classe de risco requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja colocada em liberdade nos termos da recomendação n. 62 do CNJ, a fim de reduzir os riscos e a mortandade no interior das cadeias brasileiras.
É o relatório.
Decido.
De início, observo que este writ se apresenta em parte nos mesmos moldes do HC no. 1011649-64.2020.811.0000, já julgado por este Colegiado, configurando mera repetição do pedido, no que importe a discordância do paciente quanto a constrição de seu status libertatis sob a alegação de pertencer ao grupo de risco ao Covid-19.
Alega o impetrante como fato novo o fato da paciente ter sido diagnosticada também com diabetes, sendo mais uma patologia que demandaria cuidados frente ao vírus que assola a humanidade.
Saliento que a paciente encontra-se segregada, entretanto, tal fato não gerou obce em seu atendimento que está sendo realizado de forma periódica, tratamento melhor e mais célere do que várias mulheres que estão fora da penitenciária muitas vezes não encotram, conforme constatamos nos documentos de id. 54694969,
Destaco ainda que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19, é certo que o artigo 5o da Recomendação no 62 do CNJ, traz instruções específicas aos juízes quanto àos mecanimos de atuação.
Forte nessas razões, dessumi-se que o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator